Tribunal: TJBA
Processo: 8028509-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028509-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFAL/ICMS. TEMA 1.266 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que inadmitiu recurso extraordinário, ao fundamento de consonância com o Tema 1.266 do STF.

2. As embargantes sustentam omissão, ao argumento de que a controvérsia não se enquadraria no referido tema, por tratar da inexigibilidade do DIFAL/ICMS em razão da ausência do Portal Nacional previsto na LC nº 190/2022 e da alegada afronta ao Tema 1.093 do STF.

3. Alegam, ainda, distinção entre a causa de pedir dos autos e a matéria decidida no precedente vinculante, requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.266 do STF sem examinar alegada distinção fático-jurídica e fundamentos relativos à exigibilidade do DIFAL/ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

6. A alegação de omissão não procede, pois o acórdão enfrentou de forma expressa as teses suscitadas, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 1.266 do STF e a obrigatoriedade de sua observância, nos termos do art. 927, III, do CPC.

7. O julgado consignou que a eficácia vinculante do precedente do STF independe do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado da Corte Suprema.

8. Também foi expressamente afastada a tese de inexigibilidade do tributo em razão da ausência do Portal Nacional do DIFAL, com base nos precedentes que embasaram o Tema 1.266, os quais não condicionam a exigibilidade do tributo à implementação do referido sistema.

9. A alegação de distinção em relação ao Tema 1.093 do STF não foi objeto do agravo interno, configurando inovação recursal, insuscetível de análise em sede de embargos de declaração.

10. Ainda que superado esse óbice, o acórdão demonstrou que os Temas 1.093 e 1.266 estão logicamente relacionados, tendo este último definido as consequências jurídicas da exigência de lei complementar nacional para a cobrança do DIFAL/ICMS.

11. A pretensão das embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

12. Não há omissão quando o julgador aprecia suficientemente as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a aplicabilidade de precedente vinculante, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir a adequação do tema repetitivo ao caso concreto ou para veicular inovação recursal”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração no Recurso
Extraordinário
na Apelação n.
8028509-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
s

ZZAB COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. E OUTRA
e como embargado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
rejeitar
os embargos de declaração.

Salvador, .